Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720746-44.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DRISTIG LYRA RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN DESPACHO Certifique-se a liberação de sigilo dos documentos para a visualização da parte requerida. Aguarde-se manifestação, pelo prazo de cinco dias. Após, conclusos para apreciação da impugnação à assistência judiciária gratuita. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito